Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. DILAÇÃO PROBRATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência para autorizar os requerentes realizarem o pagamento dos valores incontroversos de parcela, bem como o referente à concessão da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, quando verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem o processo.
3. A norma processual, no entanto, ordena que, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deve o magistrado conceder ao postulante a oportunidade de demonstrar a veracidade de sua alegação.
4. Não tendo sido observado o rito disposto no Código de Processo Civil para o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser cassado o pronunciamento judicial na parte que trata do tema, para que outro seja proferido, depois de adotadas as providências adequadas ao caso.
5. A aplicação da Tabela Price não implica, necessariamente, em capitalização mensal de juros. A ocorrência de eventual anatocismo deve ser objeto de prova contábil, o que, por si só, desautoriza o deferimento da antecipação de tutela pleiteada.
6. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.